Tribunal: TCU
Processo: 007.901/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2554/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.901/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Madruga Souza (XXX.724.990-XX); Beatriz Dantas Machado (XXX.286.748-XX); Elisandra Caetano Arantes (XXX.904.299-XX); Filipe de Araujo Martins Guimarães (XXX.380.171-XX); Jessica Aparecida Fares (XXX.043.659-XX); João Claudio Righetto Moreira (XXX.998.439-XX); Leide Sayuri Ogasawara (XXX.259.019-XX); Luiza Trevisan Marin (XXX.036.318-XX); Rubinaria da Silva (XXX.540.129-XX); Sara Jane Oliveira Batista (XXX.723.341-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.